Tribunal: TJDFT
Processo: 0742670-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742670-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PESTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CARLOS ABRAHAO FAIAD DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0703033-61.2019.8.07.0020 – id 170392356) que, rejeitando sua impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu sua inadimplência, pois o acordo entre as partes foi homologado em 03/08/21 e a intimação para o cumprimento da obrigação ocorreu em 06/07/23, determinou ao credor a atualização da dívida originária até a data do depósito de R$ 5.000,00 – 26/07/23 – e, após efetuar o abatimento do referido valor, proceder à nova atualização do montante, com os acréscimos do CPC 523, § 1o, até a data de apresentação do cálculo, bem como a intimação da devedora, após juntada da planilha, para pagamento, em quinze dias, do saldo remanescente. Alega que não se encontrava inadimplente com o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no termo de acordo homologado (R$ 5.000,00), pois dele constou que a verba seria devida no prazo máximo de dois dias úteis contados da publicação da decisão, contudo, até a presente data, não houve a publicação, sustentando que não está discutindo prazo recursal, mas o prazo estabelecido pelas partes para pagamento. Argumenta que as partes não estavam presentes à audiência que homologou o termo de acordo, conforme se constata da ata, e que inexiste título executivo válido, em razão do não vencimento da obrigação, porém, efetuou o pagamento mesmo assim. Aponta perigo de dano na possibilidade de atos constritivos. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI e, no mérito, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação. 2. Em princípio, constato o fumus boni juris. As partes celebraram acordo, juntado em 03/08/21 (id 99253110 – autos principais), que dispõe: “(...). V - Pagará o Autor ao Advogado do Réu a verba honorária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem depositados em sua conta bancária de n° 25.270-7, Operação 001, Agência 2407, Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de 2 dias úteis, contados da publicação da decisão que homologar o presente; VI - As partes renunciam, mutuamente, ao prazo recursal devido após à homologação do presente, cujos termos atendem aos seus interesses, tendo sido este lavrado sem qualquer coação ou vício; (...).” Infere-se que as partes renunciaram ao prazo recursal após a homologação da transação e que o prazo para pagamento pela agravante teria como termo a quo a publicação da decisão homologatória. Na mesma data, foi realizada audiência de instrução virtual, criada por aplicativo de videoconferência (id 99237378), ocasião em que, uma vez não comparecendo as partes, mas verificada a juntada do referido acordo, o Juízo a quo o homologou e determinou, desde logo, a certificação do trânsito em julgado (id 99442183), ante a renúncia ao prazo recursal: “(...). Feito o pregão e renovado às 15h15, as partes não atenderam. No entanto, a parte autora anexou termo de acordo extrajudicial, devidamente assinado pela parte ré e seu advogado regularmente constituído (ID 40243304), aduzindo sua homologação (ID 99253110). Pelo MM. Juiz, foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Na hipótese dos autos, tenho que o acordo apresentado deve ser homologado, porque essa é a vontade das partes, ressaltando-se que estamos a tratar de direitos patrimoniais disponíveis. Posto isso, com base no art. 487, III, "b" do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 9925310) para que produza seus efeitos legais e jurídicos, resolvendo o feito com análise de mérito. Sem custas finais, porque a transação foi celebrada antes da sentença (art. 90, § 3o, do CPC). Honorários advocatícios tal como previsto no acordo (ID 99233110 - Pág. 2/2 - item V). HOMOLOGO A RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL MANIFESTADO PELAS PARTES (ID 99253110 - Pág. 2/2 - item VI). Registre-se. Publique-se. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”. Nada mais havendo, às 15h20, determinou o MM. Juiz o encerramento da presente. Eu, Maria da Conceição Ferreira de Barros Assunção, assistente de audiência, digitei.” Grifei Note-se que, realizado o pregão às 15h15, às 15h24 daquele dia, a ata da audiência foi disponibilizada somente no PJe (id 99237378), sem a intimação via sistema. Logo, a agravante não pode se dar por intimada na audiência, porque nela não compareceu e, inexistindo intimação eletrônica ou publicação do termo de audiência no DJe, o prazo acordado para o pagamento da verba não teve início, inexistindo, em princípio, inadimplência na data em que a recorrente efetuou o depósito (id 166797145). O periculum in mora é intuitivo, ante a ordem de intimação para pagamento em 15 dias, após a juntada pelo credor da planilha atualizada. 3. Defiro a liminar requerida para suspender a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator